Tribunal: TJMT
Processo: 1030421-35.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030421-35.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LATICINIO SERRANO EIRELI - ME - CNPJ: 09.391.028/0001-71 (EMBARGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), RENATA COSTA MARQUES NEVES - CPF: 847.527.421-87 (EMBARGADO), M. C. M. N. D. L. - CPF: 097.890.121-52 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0015-83 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LATICINIO SERRANO EIRELI - ME - CNPJ: 09.391.028/0001-71 (EMBARGANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RENATA COSTA MARQUES NEVES - CPF: 847.527.421-87 (EMBARGANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), M. C. M. N. D. L. - CPF: 097.890.121-52 (EMBARGANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0015-83 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1030421-35.2021.8.11.0002.

1a EMBARGANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

2a EMBARGANTE:
LATICÍNIO SERRANO EIRELI ME e M.C.M.N.LM, representada por MARIANA COSTA MARQUES NEVES DE LAMÔNICA.

EMBARGADOS:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e

LATICÍNIO SERRANO EIRELI ME e M.C.M.N.LM, representada por MARIANA COSTA MARQUES NEVES DE LAMÔNICA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por dois embargantes contra acórdão que reconheceu a legalidade de cláusula de coparticipação financeira em plano de saúde, com limitação de cobrança a duas vezes o valor da mensalidade contratada, sem saldo residual. Alega-se omissão quanto à análise da Resolução Normativa no 469/2021 da ANS, à emissão de faturas separadas e à ausência de menção expressa sobre valores excedentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante sobre: (i) a existência de saldo residual após o limite de coparticipação; (ii) a aplicação da RN no 469/2021 da ANS; (iii) o pedido de emissão de fatura de coparticipação separadamente da mensalidade contratual.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada foi clara ao limitar a coparticipação em duas vezes o valor da mensalidade, afastando a possibilidade de cobrança de saldo residual.

4. Embora não tenha havido menção expressa à RN no 469/2021 da ANS, a matéria a ela vinculada foi devidamente enfrentada sob a ótica do equilíbrio contratual e da legalidade da cláusula de coparticipação, em consonância com a L. no 9.656/1998 e o Tema 1.032 do STJ.

5. A pretensão de emissão de fatura separada configura questão acessória, sem relevância direta para o mérito recursal, tampouco vinculada a norma legal ou contratual.

6. Os embargos revelam inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando a matéria supostamente ignorada é tratada de modo implícito ou suficiente no acórdão. 2. O art. 1.022 do CPC/2015 não autoriza a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração
.”

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1030421-35.2021.8.11.0002.

1a EMBARGANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

2a EMBARGANTE:
LATICÍNIO SERRANO EIRELI ME e M.C.M.N.LM, representada por MARIANA COSTA MARQUES NEVES DE LAMÔNICA.

EMBARGADOS:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e LATICÍNIO SERRANO EIRELI ME e M.C.M.N.LM, representada por MARIANA COSTA MARQUES NEVES DE LAMÔNICA.

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por ambas as partes contra o acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto
por LATICÍNIO SERRANO EIRELI ME e M.C.M.N.LM, representada por MARIANA COSTA MARQUES NEVES DE LAMÔNICA
, nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual os autores impugnaram cláusula de coparticipação de 30% sobre terapias multidisciplinares prescritas a menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade da cláusula contratual de coparticipação no percentual de 30% para terapias voltadas ao tratamento do TEA; (ii) se há necessidade de modulação judicial da cobrança para assegurar o equilíbrio contratual e o acesso contínuo ao tratamento; e (iii) a configuração de dano moral pela cobrança questionada.

III. Razões de decidir

3. A cláusula de coparticipação, expressamente prevista no contrato e informada ao consumidor, não é, por si, abusiva, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 1.032).

4. Contudo, a fixação de um teto para a cobrança revela-se necessária para compatibilizar o direito à saúde do beneficiário com a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, limitando-se o valor a até duas vezes a mensalidade do plano.

5. A cobrança de coparticipação, enquanto exercício regular de direito contratual, não configura ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação parcialmente provido para limitar a cobrança de coparticipação em até duas vezes o valor da mensalidade.

Tese de julgamento: “1. É válida a cláusula de coparticipação expressamente pactuada e informada ao consumidor em contrato de plano de saúde. 2. A cobrança de coparticipação para tratamentos contínuos de TEA deve observar o limite de até duas vezes o valor da mensalidade, de modo a garantir o acesso ao tratamento e a manutenção do equilíbrio contratual. 3. A mera cobrança de valores a título de coparticipação não caracteriza dano moral.”

Em suas razões Id. 304700372, a
1a embargante Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
sustenta que o acórdão é omisso, uma vez que não consignou quanto ao valor excedente a 2 vezes do valor da mensalidade do plano contratado.

Em razão destes argumentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas.

Já a 2a embargante
Laticinio Serrano Eireli – ME e M.C.M.N.D.L, representada por Renata Costa Marques Neves,
sustenta quanto a ausência
e enfrentamento da Resolução Normativa n.o 469/2021 da ANS
, que, segundo sustentam, vedaria a cobrança de coparticipação para beneficiários com TEA, ao impor cobertura integral e sem limitação de sessões, bem como a
omissão quanto ao pedido de que eventuais cobranças de coparticipação sejam realizadas por meio de faturas apartadas
daquelas relativas à mensalidade ordinária do plano, medida anteriormente deferida em sede de tutela provisória.

Pugnam, ao final, pelo acolhimento dos aclaratórios com
efeitos infringentes
, para que o acórdão seja reformado, reconhecendo-se a inexigibilidade da coparticipação ou, subsidiariamente, a manutenção da tutela de urgência determinando a cobrança por faturas separadas.

Contrarrazões no Id. 306772364 e Id. 307273370.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da 1a embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela
, o 1o embargante sustenta que o acórdão é omisso, uma vez que não consignou quanto ao valor excedente a 2 vezes do valor da mensalidade do plano contratado.

Sem razão ao embargante.

A decisão é clara ao limitar a cobrança da coparticipação em 2 vezes o valor da mensalidade do plano contratado, não havendo falar em saldo residual.

No mesmo seguimento, é o entendimento quanto aos embargos opostos pelos 2o embargantes.

No que concerne a
suposta omissão quanto à Resolução Normativa no 469/2021 da ANS, impende consignar que o v. acórdão embargado
tratou exaustivamente da legalidade da cláusula de coparticipação
, à luz da legislação de regência (Lei no 9.656/1998) e da jurisprudência consolidada, notadamente o
Tema 1.032 do Superior Tribunal de Justiça
, que consagrou a validade de cláusulas de coparticipação expressamente pactuadas e previamente informadas ao consumidor.

Embora não tenha havido menção nominal à RN no 469/2021, a matéria a ela vinculada — qual seja, a legalidade e os limites da coparticipação em tratamentos continuados —
foi examinada no voto condutor, que ponderou o direito à saúde do menor com o equilíbrio econômico-financeiro do contrato
, culminando na fixação de um
teto de cobrança proporcional e razoável
.

Cumpre esclarecer que a RN no 469/2021
não proíbe a coparticipação financeira em si
, mas apenas
elimina a limitação quantitativa de sessões
para determinadas terapias quando destinadas a beneficiários diagnosticados com TEA.

Não se trata, portanto, de norma que torne ilegal ou abusiva a cláusula de coparticipação — desde que esta não comprometa o acesso ao tratamento, como já decidido nesta Câmara.

A pretensão embargante, portanto,
não revela omissão relevante a ser sanada
, mas sim
mero inconformismo com a fundamentação e conclusão do julgado
, o que não encontra guarida no art. 1.022 do CPC.

Por fim, também não procede a alegação de omissão quanto ao pedido de
emissão de cobranças de coparticipação em faturas separadas da mensalidade contratual
.

Trata-se de pleito de natureza
administrativa e acessória
, cuja apreciação não era imprescindível à resolução do mérito recursal.

O v. acórdão enfrentou com profundidade o
cerne da controvérsia
, que consistia na
validade e extensão da cláusula de coparticipação
, não se obrigando a examinar todos os aspectos periféricos da lide, notadamente os de ordem procedimental.

Como bem pontuado pela embargada em suas contrarrazões, a medida de desmembramento da cobrança — embora objeto de liminar anteriormente deferida —
não constitui direito autônomo assegurado por norma legal ou contratual
, tampouco sua ausência compromete a efetividade da prestação jurisdicional.

Ademais, a manutenção do equilíbrio contratual já foi resguardada pela
modulação judicial do percentual de coparticipação
, o que afasta o risco de onerosidade excessiva ou inadimplemento por confusão de valores.

Não se verifica, portanto, vício de omissão a ser suprido.

O que se pretende, mais uma vez, é a reanálise do mérito da causa, providência
incompatível com a via dos embargos de declaração
.

Por fim, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão do embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Ao arremate, advirto aos embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025